Tribunal: STM
Processo: 7000031-73.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000031-73.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JAIMIR DE ALMEIDA
ADVOGADOS: FRANCISCO AUDACI DE ALMEIDA (OAB/RS 40293) e VIVIANE
NASCIMENTO CASSEL (OAB/RS 102113)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória, por seus jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000031-73.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
JAIMIR DE ALMEIDA.
ADVOGADOS:
Dr. FRANCISCO AUDACI DE ALMEIDA e Dra. VIVIANE NASCIMENTO CASSEL.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CPM. DECLARAÇÃO PESSOAL DE DEPENDENTE. EX-ESPOSA. UNIÃO ESTÁVEL. SITUAÇÃO DE
FATO. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica)
exige a mutação da realidade com o propósito de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sob fato juridicamente relevante, desde que o episódio atente contra a
administração militar ou o serviço militar.
A separação judicial com posterior restabelecimento da relação e o convívio como se
casados fossem, configurando união estável de fato, afasta o dolo de alterar a verdade na
inserção da companheira como esposa e dependente nas declarações pessoais visando
recebimento de indenização de ajuda de custo e indenização de transporte de militar
movimentado, por ocasião de transferência, por necessidade do serviço.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a
Sentença absolutória, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, prolatada em 11 de novembro de 2020,
que ABSOLVEU, por unanimidade, o 1º Sgt JAIMIR DE ALMEIDA das sanções previstas no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica), por duas vezes, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
A presente Ação Penal é oriunda do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000035-61.2019.7.03.0303,
autuado em 31 de janeiro de 2019, no 27° Grupo de Artilharia de Campanha - (27° GAC), localizada
na cidade de Ijuí/RS
[1].
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000073-73.2019.7.03.0303, in
verbis:
"(...) Conforme apurado no Inquérito Policial Militar nº 7000035-61.2019.7.03.0303, o
denunciado, JAIMIR DE ALMEIDA, 1º Sgt do Exército, inseriu, em duas oportunidades (09
de setembro de 2013 e 02 de julho de 2016), em documento público, declaração falsa
com o fim de criar obrigação à Administração Militar sobre fato juridicamente relevante,
consistente em informação de que sua ex-cônjuge, Danubia Prestes Rodrigues, seria
ainda sua esposa, e realizado deslocamento consigo, visando obter vantagens financeiras
por meio de pagamento a maior nos valores das indenizações de transporte e bagagem,
nas movimentações por necessidade do serviço.
Exsurge dos autos que o denunciado Jaimir de Almeida contraiu matrimônio com Danubia
Prestes Rodrigues no dia 07/11/2003 (evento 1, doc. 5, fl. 90) e no dia 05 de junho de
2013 foi prolatada sentença judicial homologando a separação judicial do casal, conforme
consta do Processo 021/1.13.0004270-4, que tramitou na Vara de Família, da Comarca de
Passo Fundo/RS (evento 14, doc. 37). A informação da dissolução matrimonial foi
transcrita nas folhas de alterações do denunciado (evento 1, doc. 6, fl. 123).
Posteriormente, já na condição de separado judicialmente, em 09 de setembro de 2013, o
denunciado, por ocasião da transferência, por necessidade do serviço, do 18º GAC -
Rondonópolis/MT para o 6º GAC - Rio Grande/RS (evento 1, doc. 7, fl. 126), declarou no
seu DIEX de Opção, documento que origina as indenizações relativas às movimentações
militares, a Sra. Danubia como sendo sua ESPOSA. Dessa maneira, ao inserir informação
falsa obteve um pagamento a maior decorrente da sua movimentação (evento 19, doc.
46).
Em 02 de julho de 2016, ao ser transferido do 6º GAC - Rio Grande/RS para o 27º GAC de
Ijuí/RS (evento 1, doc.7, fl. 135) declarou na sua Parte de Opção, para fins de indenização
de ajuda de custo e indenização de transporte de militar movimentado, novamente a Sra.
Danubia como sendo sua ESPOSA, conforme requerimento por si assinado (evento 1, doc.
16 - fl. 362 e 365), contrariando o disposto no art. 55, §3º, inciso II, da Portaria n° 290-
DGP, de 09/12/2013, com o intuito de obter pagamento a maior a ser feito pela
Administração Militar (evento 19, doc. 46).
O denunciado bem sabia de sua condição de separado judicialmente, pois consta que em
suas declarações de ajuste anual do imposto sobre a renda, entregues à Secretaria da
Receita Federal do Brasil nos anos de 2014 a 2018 (evento 1, doc. 14 e 15) declaração de
não possuir cônjuge ou companheira, informando o nome da Sra. Danubia como
alimentanda.
Assim, o denunciado, com tais condutas, praticou, por duas (2) vezes, o delito de
falsidade ideológica previsto no artigo 312 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia JAIMIR DE ALMEIDA, com
incurso no artigo art. 312 (falsidade ideológica), do Código Penal Militar, por duas (2)
vezes, motivo pelo qual requer:
a) seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se o correspondente
processo penal, citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser processado
perante esta Justiça Especializada, até final condenação;
b) A oitiva das testemunhas ao final arroladas (...)".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
A Denúncia foi recebida em 29 maio de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM).
Constam dos autos do Inquérito Policial Militar os seguintes documentos:
- Cópia da sindicância instaurada para apurar os fatos (evento 1, fls. 34/399);
- Cópia de comprovante de rendimentos do então indiciado (evento 1, fl. 429);
- Cópias de ordens bancárias referentes ao pagamento de ajuda de custo e indenização de transporte ao
indiciado (evento 1, fls. 433/449);
- Termo de inquirição do investigado (evento 14, arq. 4);
- Cópias da ação relativa à separação judicial do indiciado (evento 14, arq. 6);
- Declarações da Sra. DANÚBIA PRESTES RODRIGUES (evento 19, arq. 2);
- Certidão de casamento, realizado em 7 de novembro de 2003 (evento 1, arq. 5, fl. 90);
- Declaração do Imposto de Renda do acusado dos anos de 2014 a 2018 (evento 1, arq. 5, fls. 270/312);
- Certidão de Nascimento dos filhos do acusado (evento 1, arq. 5, fls. 92/93); e
- Ação de Separação Consensual do acusado, com a sentença datada em 5 de junho de 2013 (evento 6,
arq. 6).
O acusado foi citado na forma da lei (evento 15 da APM).
Em 19 de julho de 2019, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas ministeriais, a civil DANÚBIA
PRESTES RODRIGUES e o Cap Ex DOUGLAS DELLA MÉA (evento 41, vídeos, da APM).
Em 7 de outubro de 2019, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas arroladas pela Defesa, ROGÉRIO
SOUZA PORTO e BRUNO GIORDANO DO AMARAL POLL (evento 67, vídeos, da APM).
O acusado foi qualificado e interrogado na sessão realizada em 3 de dezembro de 2020 (evento 87,
vídeos, da APM).
Na fase do artigo 427 do CPPM, a Defesa juntou documentos e requereu a leitura, em plenário, dos
depoimentos das testemunhas Sgt Res Rem ROGÉRIO SOUZA PARTO, Ten JORDANO BRUNO POLL e
DANÚBIA PRESTES RODRIGUES (evento 91 da APM).
O Parquet Militar, por sua vez, requereu fosse oficiado à Vara de Família da Comarca de Passo Fundo,
solicitando cópia integral dos autos de processo relativo ao restabelecimento da sociedade conjugal
envolvendo o acusado (evento 93 da APM), o qual foi deferido (eventos 95 e 103 da APM).
Na fase das Alegações Escritas, o MPM requereu fosse julgada procedente a denúncia, condenando o réu
nas penas do art. 312 do CPM (evento 112 da APM).
Já a Defesa, na mesma fase, requereu a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta (evento 115
da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 11 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM decidiu, por unanimidade, ABSOLVER o 1º Sgt JAIMIR DE ALMEIDA
das sanções previstas no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por duas vezes, com fulcro no artigo 439,
alínea "b", do CPPM.
As partes foram intimadas em 12 de novembro de 2020 (eventos 137/138 da APM).
O MPM interpôs, no dia 24 subsequente, o presente recurso de Apelação (evento 144 da APM).
Em suas razões recursais, o MPM requer o conhecimento do presente recurso de apelação e, no mérito,
seja julgado procedente e reformada a decisão de primeiro grau, para condenar o 1º Sgt Ex JAIMIR DE
ALMEIDA pela prática, por duas vezes, do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM
(evento 1, arq. 2).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
Em contrarrazões de Apelação, a Defesa pugna pelo desprovimento do presente recurso e pela
manutenção integral do decreto ABSOLUTÓRIO (evento 1, arq. 3).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, por meio do parecer juntado aos autos no evento 6, tendo opinado pelo conhecimento e pelo
provimento do apelo ministerial.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Conheço o presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, prolatada em 11 de novembro de 2020,
que ABSOLVEU, por unanimidade, o 1º Sgt Ex JAIMIR DE ALMEIDA das sanções previstas no art. 312 do
CPM (falsidade ideológica), por duas vezes, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM.
O MPM pugnou pelo conhecimento do presente recurso de apelação e, no mérito, pelo provimento com a
consequente reforma da decisão de primeiro grau, para condenar o 1º Sgt Ex JAIMIR DE ALMEIDA pela
prática, por duas vezes, do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM (evento 1, arq. 2).
Segundo o Parquet Militar, a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas quando
o apelado, nas Declarações Pessoais em documento militar, para fins de indenização de ajuda de custo e
indenização de transporte de militar movimentado, declarou sua ex-esposa como um de seus
dependentes.
No que tange à culpabilidade, continua o MPM, todos os elementos dos autos demonstraram que o
apelado agiu consciente e voluntariamente com o dolo específico de causar ônus à Administração Militar
quando do pagamento indevido nas indenizações de ajuda de custo e de transporte por ocasião de suas
movimentações de Rondonópolis/MT para Rio Grande/RS (2013) e de Rio Grande/RS para Ijuí/RS (2016),
declarando sua ex-esposa como sua dependente.
Narra que o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) está previsto no capítulo dos crimes contra a
Administração Militar e, como tal, objetiva combater condutas que atentam contra a autenticidade e a
credibilidade que se presumem os documentos públicos e particulares, devendo o sujeito ativo do delito
objetivar lesar direito, criar obrigação ou alterar a veracidade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a Administração ou o Serviço Militar.
Alega que a capacidade para ludibriar, que é uma das características dos delitos de falsidade, está
efetivamente presente na conduta do apelado, e tanto assim que a Administração Militar pagou os
valores requeridos a título de deslocamento entre as organizações militares ao tempo dos requerimentos
e sem maiores indagações, como se a Sra. DANÚBIA fosse efetivamente esposa do 1º Sgt Ex JAIMIR.
Assim, continua o Ministério Público Militar, mesmo que se conclua, eventualmente, que as declarações
ideologicamente falsas realizadas pelo apelado — que mencionaram ser DANÚBIA PRESTES RODRIGUES
sua esposa e não sua companheira — não fossem alterar os valores tidos para a movimentação do
militar, impossível não se ter que tal alteração da verdade fática é um fato juridicamente relevante e com
repercussões para a Administração Militar, na medida em que essa guia os seus procedimentos
burocráticos de acordo com as informações que recebe.
Dessa forma, as condutas do apelado não são meras irregularidades administrativas, mas, ao contrário,
são condutas lesivas à fé pública.
Não assiste razão ao MPM. Vejamos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
Extrai-se da Denúncia que o apelado, separado judicialmente da Sra. DANÚBIA PRESTES RODRIGUES,
teria declarado, em formulário próprio, em duas oportunidades, que ainda era casado e que sua ex-
esposa o acompanharia em seus deslocamentos funcionais, visando, assim, obter vantagens financeiras
em razão do pagamento de indenizações de transporte e de bagagem.
Com isso, segundo o MPM, o apelado teria prestado, por duas vezes, declarações ideologicamente falsas,
que caracterizariam o delito previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), atentado, dessa forma,
contra a Administração Militar.
Dispõe o art. 312 do CPM:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
A falsidade ideológica versa sobre o conteúdo intelectual do documento público ou particular, sem atingir
a sua estrutura material. Ou seja, o documento é extrinsecamente verdadeiro, sendo inverídico o seu
conteúdo ideológico, pela falsidade da declaração nele contida, ou pela omissão de algo que deveria
estar nele registrado
[2].
Temos o magistério de Guilherme de Souza Nucci
[3], ao discorrer sobre os aspectos subjetivos do delito de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM):
"(...) exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de 'prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante'. Dessa
forma, a falsificação que não conduza a qualquer desses três resultados deve ser
considerada penalmente indiferente".
Assim, tal delito previsto no art. 312 do CPM é formal, consumando-se com a simples prática de
quaisquer das condutas nele mencionadas.
Conforme se exige do tipo penal incriminador, para se verificar a conduta, em tese, do militar, se faz
necessária a verificação da mutação da realidade, e o propósito de "prejudicar direito, criar obrigação o
alterar a verdade sob fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração militar
ou o serviço militar".
Pois bem, extrai-se dos autos que, de fato, o Sgt Ex JAIMIR DE ALMEIDA declarou como seus dependentes
a esposa DANÚBIA PRESTES RODRIGUES e o filho NICOLAS ELIEZER PRESTES DE ALMEIDA, os quais o
acompanhariam na movimentação do 18º Grupo de Artilharia de Campanha, de Rondonópolis/MT, para o
6º Grupo de Artilharia de Campanha, de Rio Grande/RS, em 2013, assim, fazendo jus à indenização
relativa à ajuda de custo e de transporte (evento 1, arq. 7, fls. 126 e 130, do IPM).
Já em 2016, o militar é movimentado novamente, a serviço, transferido do 6º Grupo de Artilharia de
Campanha, de Rio Grande/RS, para o 27º Grupo de Artilharia e Campanha, de Ijuí/RS. Com essa nova
movimentação, o apelado declarou, como seus dependentes, a esposa DANÚBIA PRESTES RODRIGUES e
os filhos NICOLAS ELIEZER PRESTES DE ALMEIDA e ADRIEL PRESTES DE ALMEIDA (evento 1, arq. 16, fl.
362, do IPM), para fins de recebimento de indenização de ajuda de custo e de transporte.
O acusado, em seu interrogatório, em juízo, confirmou que o preenchimento do DIEX de Opção foi feito
por ele mesmo, voluntariamente, e afirmou que sempre colocava a Sra. DANÚBIA PRESTES RODRIGUES
como sua esposa, pois não sabia que estava separado judicialmente dela, pensava que só tinham
estabelecido o pagamento de pensão alimentícia, pois ficaram separados de fato durante uns 3 (três) ou
4 (quatro) meses (em 2013) e logo restabeleceram a união conjugal, e, nesse interim, tiveram mais um
filho (em 2015) (evento 86 - vídeos - da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
Contudo, o que se busca é a análise se houve dolo ou não por parte do apelado quando de sua
declaração de que ainda mantinha relação matrimonial com sua ex-esposa, Sra. DANUBIA, e, por isso,
continuava sendo sua dependente, objetivando, em tese, receber vantagem financeira da Administração
Militar, como ajuda de custo, indenização de transporte e bagagem.
Ao ser ouvida, em juízo, a Sra. DANUBIA confirmou que se separou do apelado em fevereiro de 2013, mas
ressalvou que foi por um curto período, três ou quatro meses, e logo em seguida retornou para
Rondonópolis/MT e reatou o casamento com o Sgt JAIMIR. Narrou, que teve um segundo filho com o
apelado, em agosto de 2015. Afirmou, também, que o acompanhou em suas movimentações
(transferências) para Rio Grande/RS e depois para Ijuí/RS (evento 41 - vídeos - da APM).
A testemunha de Defesa, o 1º Ten BRUNO GIORDANO DO AMARAL, declarou que serviu em Ijuí/RS na
mesma época que o Sgt JAIMIR - que moravam no mesmo prédio -, e que lá o viu com a esposa e os filhos
(evento 67, vídeo 1, da APM).
O Sargento da reserva ROGÉRIO SOUSA PORTO, narrou que residia ao lado da casa do Sgt JAIMIR, na vila
militar, em Rondonópolis/MT, e que conheceu a esposa do apelado e seu filho. Alegou que a família do
militar sempre participava das confraternizações da OM, que soube da separação do casal, a qual durou
pouco, e que voltaram a conviver como marido e esposa (evento 67, vídeo 2, da APM).
Dessa forma, o que se tem é que o apelado, de fato, separou-se judicialmente da Sra. DANUBIA em 5 de
junho de 2013 (evento 14, arq. 6, do IPM), tal ato foi informado à sua OM e lançado em seus
assentamentos (evento 1, arq. 6, fl. 123, do IPM), mas, mesmo assim, declarava que mantinha o
matrimônio com a então ex-esposa.
Contudo, apesar da separação judicial, o casal permanecia junto e convivia perante a sociedade como
marido e mulher, e tiveram um segundo filho (ADRIEL) em 2015, na cidade de Rio Grande/RS, localidade
que passaram a residir após a transferência de Rondonópolis/MT.
Em 2016, o Sgt JAIMIR foi novamente movimentado, por força do serviço militar, para o 27º Grupo de
Artilharia de Campanha, unidade militar situada em Ijuí/RS. Na Parte de Opção, o acusado declarou que o
acompanhariam na transferência, como seus dependentes, a esposa Sra. DANÚBIA e os filhos NICOLAS
ELIEZER e ADRIEL.
Assim, como se percebe de todas as informações expostas nos autos, o militar e a Sra. DANÚBIA
conviviam como marido e mulher, apesar de estarem separados judicialmente, configurando, dessa
forma, um relacionamento assegurado pelo instituto da união estável.
A união estável é uma situação de fato. Por essa razão, o fato de não haver um documento formal
sobre essa união, não pressupõe a inexistência do vínculo conjugal.
Ademais, é cediço que a união do casal pode ser provada de várias formas: contas correntes conjuntas,
testemunhas, disposições testamentárias, apólice de seguro, entre outras, conforme o § 3º do art. 22 do
decreto 3.048, de 6 de maio de 1.999.
Sobre o tema, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Já o Código Civil, em seu art. 1.723, estipulou:
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família.
A prova maior de que o casal convivia maritalmente é o nascimento do segundo filho do casal, ocorrido
em agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
O que se verifica é que não houve a prova do dolo, por parte do apelado, com a conduta de declarar a
Sra. DANÚBIA como sua esposa e dependente em documento público militar, atentando, assim, contra a
administração ou o serviço militar. Ou seja, não há como se admitir de que houve o crime de falsidade
ideológica.
A sentença recorrida explanou bem a dinâmica da inexistência de crime:
"(...) Para que existisse o delito, deveria ter sido comprovado o dolo, a intenção
deliberada do agente em falsificar o conteúdo de um documento com o objetivo de
atentar contra a Administração ou o Serviço Militar.
Não é o que vislumbra na conduta de JAIMIR, que apenas fez constar da declaração que
DANÚBIA era sua esposa, condição que de fato era a despeito da separação judicial.
Como já demonstrado, a união estável é uma instituição reconhecida e protegida
constitucionalmente, justamente como forma de proteger a família.
No caso concreto, o acusado requereu o que lhe era de direito, a indenização relativa ao
deslocamento de sua família, constituída por sua então companheira e pelos filhos
menores.
Não há que se falar intenção de ludibriar a Administração Militar, que fez os pagamentos
devidos justamente por conhecer aquela condição assegurada pela legislação em vigor
(...)".
Nesse interim, sabe-se que, segundo a definição analítica, para o aperfeiçoamento da subsunção da
conduta à hipótese legal prevista para qualquer delito, é imperioso analisar a tipicidade, a antijuridicidade
e a culpabilidade do agente.
É na tipicidade que reside o elemento subjetivo do injusto, ou seja, a intenção de realizar o núcleo verbal
que define o crime e ofende o bem jurídico tutelado. Sem dolo, esvaziado restará o enquadramento típico
da conduta apurada.
A meu ver, é o caso versado nos autos, afinal, não ficou demonstrado o dolo exigido pelo tipo penal
estabelecido no art. 312 do CPM para se caracterizar o crime. Contudo, há de se perceber que, de fato,
houve irregularidades administrativas, por parte do apelado, mas não houve crime.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente deste Superior Tribunal Militar, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. PROVA. DESPROVIMENTO.
Hipótese em que o MPM, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo de origem,
postula a condenação dos Apelados como incursos no art. 312 do CPM.
A presença de civis no polo passivo do feito, além do preenchimento dos demais
requisitos contidos no inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92, em sua novel redação dada
pela Lei nº 13.774/2018, constituem fatores determinantes para a fixação da
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar o feito.
A situação versada nos autos não se confunde com a constante de feitos nos quais
militares Acusados perdem essa condição, passando à situação de civis no curso do
processo. Figuram no polo passivo da demanda, civis que jamais foram militares.
Não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, que quaisquer dos
Apelados tenha agido com o dolo necessário para a caracterização do delito de
falsidade ideológica.
Absolvição que se impõe em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da Preliminar suscitada pela PGJM por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 01/04/2022 13:03:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2108112f16
Desprovimento do Apelo do MPM por unanimidade". (STM. Apelação nº 7000465-
33.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 10/2/2021.
Publicada em 24/2/2021). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória por seus jurídicos fundamentos.

[1] Evento 1, arq. 2, do IPM.
[2] Site da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná:
http://femparpr.org.br/site/2021/04/26/entenda-direito-diferenca-entre-falsidade-ideologica-e-f
alsidade-material/
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Editora RT, 1ª edição, 2013,
p. 415.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad1ea327
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000031-73.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JAIMIR DE ALMEIDA.
ADVOGADO: DR FRANCISCO AUDACI DE ALMEIDA E DRA VIVIANE NASCIMENTO CASSEL.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto do Ministro-Relator, que conheceu e negou
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença de absolvição, por unanimidade, lavrada nos autos da
Ação Penal Militar n° 7000073-73.2019.7.03.0303, para condenar o 1º Sgt JAIMIR DE ALMEIDA, como incurso
nas sanções do art. 312 c/c o art. 9º, inciso I, primeia parte, do Código Penal Militar, por duas vezes.
Nas Razões recursais, o Ministério Público Militar sustentou que as condutas do acusado descritas na inicial
foram formal e materialmente típicas, na medida em que, em duas ocasiões, o acusado, separado
judicialmente, registrou em formulário próprio que ainda era casado e que sua ex-esposa o acompanharia nas
movimentações de sua carreira, o que o levou a auferir vantagens financeiras indevidamente, em razão do
pagamento de indenizações de ajuda de custo, de transporte e de bagagem.
Entretanto, mediante análise minuciosa dos autos, vislumbro não prosperarem as alegações recursais do
Parquet castrense, pois em contemplação aos desdobramentos da instituição familiar insertos concretamente
no processo, a Sentença hostilizada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Na espécie, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas em face dos fatos se mostrarem
incontroversos.
A materialidade ficou clara, pois, em 9/9/2013, o Sgt JAIMIR declarou como seus dependentes a esposa
Danúbia Prestes Rodrigues e o filho Nicolas Eliezer Prestes de Almeida, os quais os acompanhariam na
movimentação do 18º Grupo de Artilharia de Campanha, de Rondonópolis/MT, para o 6º Grupo de Artilharia de
Campanha, de Rio Grande/RS, fazendo jus, então, à indenização relativa à ajuda de custo, transporte e
bagagem (evento 1, documento 7, fls. 1 e 5, do IPM).
Já em outra movimentação decorrente de serviço, na qual o Sgt JAIMIR foi transferido do 6.º Grupo de Artilharia
de Campanha, de Rio Grande/RS, para o 27.º Grupo de Artilharia de Campanha, de Ijuí,/RS, o acusado, em
2/7/2016, rotulou como seus dependentes a esposa Danúbia Prestes Rodrigues e os filhos Nicolas Eliezer
Prestes de Almeida e Adriel Prestes de Almeida (evento 1, documento 16, fls. 362 - IPM), complementadas a
seguir pela Declaração de Acompanhamento de Dependentes (evento 1, documento 16, fls. 365, do IPM),
ensejando o pagamento da indenização.
A autoria, por sua vez, também se fez nitidamente presente, considerando que o recorrido não negou que as
declarações foram por ele apostas, principalmente sobre a manifestação de que a Sra. Danúbia fosse a sua
"esposa" quando, na verdade, judicialmente se encontravam separados.
De fato, inexistem dúvidas acerca da declaração prestada pelo apelado à Administração Militar de que era
casado com a Sra. Danúbia enquanto, na realidade, estavam juridicamente separados, razão pela qual
desfrutou de indenização a título de ajuda de custo e transporte pelas transferências de Unidades Militares por
necessidade do serviço.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad1ea327
Porém, controvérsias residem quanto ao dolo das condutas conforme as exigências normativas no tipo do art.
312 do Código Penal Militar.
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. (Grifo
nosso.)
Consabido que o delito imputado ao acusado encontra guarida no art. 312 do CPM, e tem por finalidade tutelar
a fé pública dos atos e dos documentos. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre
e consciente de praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na
instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e privados.
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt[1]:
"[...] Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente
adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas
hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
atípica".
Outrossim, leciona Rogério Greco, também valendo-se de passagens de Júlio Fabbrini Mirabete, verbis:[2]
"[...] Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a falsidade ideológica
tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com um especial fim
de agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, "é indispensável o prejuízo potencial ou real, a
direito, obrigação ou a fato juridicamente relevante [...]". Dispensa o crime de falso, porém,
para sua configuração, a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a potencialidade do dano".
Entretanto, o caso sob análise indica que as condutas imputadas ao Sgt JAIMIR não foram revestidas pelo
especial fim de agir, no tocante à intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, já que, do ponto de vista material, era inviável pelo agente algum escopo
de que com a falsidade auferisse realmente algum benefício de categoria indevida.
A inviabilidade de proveito econômico ou de potencialidade de dano da conduta é consequência do fato de
que, embora separado judicialmente, o recorrido, no transcorrer do período da separação judicial (entre 2013 a
2018), manteve uma relação de UNIÃO ESTÁVEL com a Sra. Danúbia, o que inibiu a configuração do dolo em
relação ao especial fim de agir de eventual obtenção de vantagem decorrente da falsidade.
Ao ser ouvida em Juízo, a senhora Danúbia Prestes Rodrigues confirmou que casou com o acusado em 2003 e
se separou dele em fevereiro de 2013. Contudo, declarou que a separação foi momentânea, tendo havido
reconciliação após três ou quatro meses, retornando a residir com JAIMIR em Rondonópolis/MT, onde ele estava
servindo. Confirmando, ainda, que o acompanhou nas transferências de Rondonópolis para Rio Grande/ RS e
depois dessa cidade para Ijuí/RS.
O Sgt da Reserva Rogério Souza Porto, na qualidade de testemunha, afirmou que o apelado, quando estava em
Rondonópolis, chegou a se separar de Danúbia. Declarou que ficou sabendo que o casal voltou a conviver
maritalmente, inclusive os tendo visto em vários eventos públicos juntos.
O Ten Bruno Giordano do Amaral ratificou que residia no mesmo prédio que o acusado em Ijuí/RS e que o Sgt
morava com a mulher e dois filhos.
A Defesa também juntou aos autos declaração da Sra. Carmen Luz Ramos Borges, a qual afirmou que JAIMIR e
Danúbia residiram em Rio Grande/RS, na mesma casa, cidade onde também nasceu o segundo filho do casal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad1ea327
(evento 70, documento 10).
O acervo probatório é suficiente para elucidar a dinâmica dos acontecimentos, pois, em que pese a decretação
da homologação da separação judicial consensual em 5/6/2013 (evento 14, documento 6, fls. 16 e 24, do IPM),
quando o Sgt JAIMIR, em 9/9/2013, por ocasião da transferência, por necessidade do serviço, do 18º GAC -
Rondonópolis/MT para o 6º GAC - Rio Grande/RS, declarou no seu DIEX de Opção a Sra. Danúbia como a sua
ESPOSA, encontravam-se, a bem da verdade, em estado de união estável, qualidade de relacionamento
familiar que legitimava a indenização relativa ao deslocamento.
Não se pode, portanto, atribuir efeitos distintos entre a união estável e o instituto do casamento,
principalmente quando se tem como norte a qualidade que a Constituição Federal dispensa à união estável,
pelo qual, sem deixar de reconhecer a realidade social brasileira de que milhares de casais vivem juntos, mas
não oficializam a relação por intermédio da formalidade do casamento, consigna proteção estatal à
convivência familiar duradoura por meio do art. 226:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
E na mesma lógica da Carta Magna, em sede de legislação infraconstitucional, especificamente o Código Civil
de 2002 que, seguindo os princípios da eticidade, da operabilidade e da sociabilidade, também tutela a união
estável firmando que:
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família.
A convivência pública, contínua e duradoura entre o JAIMIR e a Sra. Danúbia é extraída dos autos pelos já
mencionados testemunhos do Sgt da Reserva Rogério Souza Porto, do Ten Bruno Giordano do Amaral e da
declaração da Sra. Carmen Luz Ramos Borges.
Há de se acrescentar e de se destacar, como corroboração da convivência estável do casal, o fato de que no
decorrer da relação de companheirismo aconteceu o nascimento do segundo filho.
Inclusive é de se notar que o filho ADRIEL nasceu em 15/8/2015, justamente na Cidade de Rio Grande/RS,
Município para o qual fora transferido o apelado, o que obviamente induz que havia a relação de união estável
entre o Sgt JAIMIR e a Sra. Danúbia, algo que fortalece a inexistência do elemento dolo quanto ao especial fim
de agir de auferir alguma vantagem exigido pela figura delitiva da falsidade ideológica, nos instantes das
declarações de casado pelo acusado.
Ademais, diferentemente do que propõe a acusação, a Jurisprudência vem destacando cada vez mais a
interpretação de tratamento isonômico entre a união estável e o casamento, prestigiando, desse modo, a
realidade dos vínculos afetivos "à brasileira", a chamada relação de companheiros, o morar junto, a situação
fática, a convivência marital entre duas pessoas, sem qualquer formalismo cartorário.
Por isso, a Suprema Corte, em julgamento paradigmático, declarou a inconstitucionalidade do regime
sucessório que o Novo Código Civil fixou para a união estável no texto do art. 1.790 do CC/2002, determinado
que cabe observar as regras firmadas para o casamento inclusas no art. 1829 do CC/2002:
"DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL À SUCESSÃO EM UNIÃO ESTÁVEL
HOMOAFETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE
CÔNJUGES E COMPANHEIROS.
1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que
resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável,
hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a "inexistência de hierarquia ou diferença de
qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo
doméstico", aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad1ea327
e mesmas consequências da união estável heteroafetiva (ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min.
Ayres Britto, j. 05.05.2011)
2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto
é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização
entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art.
1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a
companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos
conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da
dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da
vedação do retrocesso.
3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é
aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da
sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.
4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte
tese: "No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em
ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002" (RE 646.721).
(Grifo nosso).
O caso ilustra, sem margens de dúvidas, um exemplo de união estável que requer a tutela estatal dos
companheiros Sgt JAIMIR e Sra. Danúbia com a mesma dimensão dos efeitos jurídicos do casamento, já que o
casal, como exemplo absoluto de afeto, amor e preservação do núcleo familiar, logo após a separação judicial,
reatou a relação ao ponto de viajar juntos a Rio Grande/RS, conviver como se casados fossem e, ainda, ter um
filho naquela cidade.
Por isso, sob o manto dos mesmos fundamentos, a declaração de casado com opção de indenização de
deslocamento na movimentação do apelado, em 2/7/2016, de Rio Grande/RS para Ijuí/RS, também não foi
revestida pelo dolo, uma vez que o Sgt JAIMIR e a Sra. Danúbia permaneciam no estado de união estável.
Assim, não se configura o especial fim de agir consistente em eventual vantagem ou utilidade a ser obtida com
a declaração falsa.
Portanto, as declarações do acusado de que se encontrava casado, apesar de separado judicialmente, não
passaram de meras irregularidades administrativas, uma vez que, à luz da primazia da realidade dos fatos,
mantinha vínculo de união estável com a Sra. Danúbia, o que lhe proporcionava direito à percepção das
indenizações de ajuda de custo e de transporte pelos deslocamentos junto com a família.
Outrossim, mesmo que se interpretasse que as condutas fossem dolosas e antijurídicas, dúvidas pairariam
quanto à análise da culpabilidade acerca da consciência da ilicitude. E em eventual conclusão forçada pela
existência da culpabilidade, teria que se verificar a necessidade de aplicação da pena de acordo com os
preceitos da bagatela imprópria, o que, ao meu ver, não seria superável.
A consciência da ilicitude não restaria cristalina porque o acusado, como já foi dito, reatou o relacionamento
com a Sra. Danúbia e voltaram a viver como se casados estivessem, porém sem a qualificação formal do
casamento, e deram continuidade à família que já cultivavam, já tinham um filho juntos antes da separação
judicial e aumentaram a prole no decorrer da convivência de companheiros.
Ora, como já havia declaração do Sgt JAIMIR à Administração Militar da esposa e do filho, com a manutenção
da família agora sob a união estável e com as mesmas pessoas já declaradas, faz com que o senso de ilicitude
pelo agente não seja caracterizado de maneira óbvia, haja vista que militares que convivem em união estável
à luz da Constituição Federal detém os mesmos direitos dos militares casados, ou seja, têm direito à
indenização por ajuda de custo, transporte e bagagem pertinente à companheira, quando do deslocamento por
necessidade do serviço.
No mais, as condutas não afetaram os pilares da disciplina e da hierarquia, já que, de fato, pelo convívio em
união estável, o recorrente juridicamente tinha direito à indenização nos deslocamentos no mesmo valor como
se casado fosse. Portanto, não se vislumbram prejuízos ao erário.
Soma-se, ainda, à falta de danos à Administração, a realidade segundo a qual o réu possui conduta disciplinar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad1ea327
irretocável, pois inexiste registro de falta funcional (eventos 47 e 91 da APM), o que demonstra o absoluto
apreço para com os princípios da hierarquia e da disciplina, de forma que o caminho a seguir, no tocante à
desnecessidade da pena, seria o mesmo alcançado por meio da Apelação nº 0000088-44.2014.7.07.0007:
RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESENÇA DE REQUISITOS SUBJETIVOS
POSITIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA DESNECESSIDADE
DA PENA. POSSIBILIDADE. O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o
julgador, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar a pena em
razão desta ter se tornado desnecessária, diante da verificação de determinados requisitos.
Excepcionalidade da medida. Cumpridos todos objetivos a serem atingidos pela reprimenda
penal. In casu, os seguintes requisitos concorrem para a aplicação da insignificância
imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário e de bons
antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta
confissão da autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de
indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase
inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição
de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vítima, o que permite o reconhecimento da
desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão unânime. (Grifo nosso).
Do ponto de vista da coesão social, do entendimento de que a família é instituição nuclear da sociedade, a
condenação corresponderia a incriminar as possibilidades que permeiam o amor a dois, uma vez que a família
foi preservada e, inclusive, ocorreu aumento de membros.
Nesse norte, penalizar as declarações do Sgt JAIMIR de que se encontrava casado seria, pela conjuntura fática,
demasiadamente irracional, desumano e uma demonstração de apego desproporcional ao formalismo.
Não seria correto tudo isso resultar em algum tipo de sanção, pois o amor - com louvor descrito pelos filósofos
e pelos poetas como expressão mais sublime dentre os sentimentos humanos - não visa lesar terceiros e não
pode constar no processo penal nem residir nas entrelinhas do dispositivo de uma sentença criminal
condenatória.
O Estado não pode, com a espada da repressão penal, sangrar a instituição família, apenas porque, em algum
momento, houve alteração da sua situação jurídica, com posterior retorno da união, embora não oficializado, já
bastando a anulação da promoção do acusado à graduação de Subtenente (evento 31, documento1, da APM).
E, ao fim e ao cabo, a separação judicial não passou de uma chuva passageira, porquanto consta nos autos
que a Ação de Restabelecimento de Sociedade Conjugal entre o Sgt JAIMIR e a Sra. Danúbia já foi homologada,
isto é, agora se encontram casados juridicamente de novo (evento 103, fls. 38/41, da APM).
Com certeza, o único desfecho possível é a vitória do convívio, da união e do afeto entre o 1º Sgt JAIMIR DE
ALMEIDA e a Sra. DANÚBIA PRESTES RODRIGUES, bem como a manutenção da sua absolvição.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e nego provimento ao Apelo da
Acusação, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada.

Brasília, 10 de março de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

________________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/03/2022 21:29:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ad1ea327
[1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 519.
[2] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2011,
p. 282.